Tribunal: TCU
Processo: 041.153/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 794/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.153/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Ribeiro Petrili (XXX.233.408-XX); Dulcio Deneri Ferreira Junior (XXX.236.838-XX); Fabio Augusto Suizu (XXX.248.828-XX); Fabricio Metzker (XXX.147.508-XX); Flavio Barbosa Pereira (XXX.040.357-XX); Helberth Avila de Souza (XXX.531.226-XX); Luciana Cunha Villar (XXX.452.398-XX); Marcos Felgueira Godoy (XXX.285.048-XX); Wladys Jose Terraciano (XXX.020.780-XX); Zabulon Renato Souza e Silva (XXX.237.054-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.